Tribunal: TJMT
Processo: 0004930-61.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004930-61.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WILSON JOSE CARDOSO (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), A. K. G. B. R. - CPF: 065.779.881-96 (VÍTIMA), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR
(
ART. 61 DA LCP) - RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DA PGJ
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE – CONTRAVENÇÃO REVOGADA PELA LEI N. 13.718/18 –
ABOLITIO CRIMINIS
– NÃO OCORRÊNCIA –
CONTINUIDADE
NORMATIVO-TÍPICA –
PRELIMINAR REJEITADA.

Apesar da Lei n.
13.718/18
ter revogado o art.
61 do
Decreto-Lei 3.688/41, ela também inseriu no Código Penal, o crime de Importunação Sexual (art. 215-A), que, com redação mais abrangente, passou a prever a conduta antes trazida pelo citado art. 61 da LCP.
Nesse contexto, nitidamente, não houve
abolitio criminis
, mas, continuidade típico-normativa.

2. MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA –
FRAGILIDADE DA PROVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME E DE SUA AUTORIA –
3. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER; DEMAIS PEDIDOS DEFENSIVOS, PREJUDICADOS.

Embora a palavra da vítima seja de grande relevância para a comprovação dos crimes de natureza sexual, é princípio basilar do Processo penal que a prolação de uma sentença condenatória, exige prova inconteste sobre a ocorrência do delito e sua autoria. Assim, a existência, nos autos, de versões dicotômicas aptas a gerar dúvida sobre a existência do crime e quem foi seu autor, impõe a absolvição.

Resta prejudicada a análise dos pedidos de mitigação e parcelamento do valor devido à vítima a título de danos morais, se, com a absolvição do acusado, tal obrigação não pode subsistir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

W. J. C.

interpôs, a tempo e modo Recurso de Apelação Criminal contra a sentença pela qual foi condenado ao pagamento de
quinhentos mil réis
a título de multa e de R$ 5.000,00 à vítima, à guisa de indenização por danos morais, pela autoria da Contravenção Penal de Importunação Ofensiva ao Pudor, prevista, à época, no art. 61 do Decreto-Lei 3.688/41 (Ids. 8865954, 8865955 e 8865956).

Em razões recursais sob Ids. 8866027 e 8866028 requereu, inicialmente,
absolvição
, quer seja por atipicidade da conduta, quer seja por falta de prova quanto à autoria delitiva e,
subsidiariamente
, a
mitigação do valor
estipulado para
indenização
, à vítima,
dos danos morais
sofridos e o
parcelamento do débito
.

Nas contrarrazões do MP de 1o Grau, refutam-se os argumentos defensivos, requerendo-se o
desprovimento
do Apelo (Ids. 8866030 e 8866031).

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em que opina preliminarmente, pela declaração,
ex officio
, da extinção da punibilidade do Apelante nos termos do art. 107, III, do CP e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz dos respectivos sumários (preliminar e mérito):

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 61, DO DECRETO LEI No 3.688/41 – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – READEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA INDENIZAÇÃO DA VÍTIMA –
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO
COM RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA ALUDIDA CONTRAVENÇÃO PENAL.

(Id. 15962474).

Sumário
: Acusado condenado nas iras do art. 61 da Lei de Contravenções Penais, à pena de multa fixada em 500 mil réis – Irresignação defensiva – Requer a absolvição do réu, sob o argumento de ausência de provas para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais –
Alegações parcialmente procedentes
– Provas suficientes da materialidade e autoria do delito – Amplo
valor probatório da palavra da vítima
em delitos desta espécie
– Sentença
condenatória que deve ser
mantida
– Conduta praticada pelo agente, conforme fundamentação do édito condenatório, se amolda ao art. 61 da LCP –
Exclusão do valor
estipulado a título de
dano material
– Inobservância dos princípios do
contraditório e ampla defesa
– Matéria não discutida durante a instrução processual – Pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para afastar a reparação dos danos morais”. (Id. 31429470).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020